Tribunal: TCU
Processo: 008.176/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 502023, modalidade Pregão e Uasg 160413 (Objeto: Aquisicdo aquisicdo de ativos de rede de processamento de dados computadores, servidores e switch)

Inteiro teor:
Acórdão 2925/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.6 desta deliberação, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 008.176/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruna Oliveira (42633/OAB-SC), representando Multilaser Industrial S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão à Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria e ao representante; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.